Tribunal: TJDFT
Processo: 0776663-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA SANAR OMISSÃO E ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DO APELADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO APELANTE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do ente público em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, reconhecendo a superveniente ausência de interesse de agir da autora quanto a parte dos autos de infração e mantendo a condenação do réu ao pagamento de honorários, fixados sobre o valor da causa. O apelado alega obscuridade, erro material e omissão; o apelante aponta omissão quanto à responsabilização da parte autora e à distribuição da sucumbência, além de requerer prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em obscuridade ou erro material ao reconhecer a superveniente ausência de interesse processual da autora quanto a dois autos de infração; (ii) apurar eventual omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de forma escalonada, conforme o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC/2015; (iii) analisar a alegada omissão relativa à inexistência de responsabilização da autora nos autos de infração e à correta distribuição da sucumbência; (iv) avaliar o pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não se configura obscuridade nem erro material, o acórdão embargado fundamenta de forma clara e precisa a conclusão de que houve superveniente ausência de interesse processual da autora em relação a determinados autos de infração, com base em documentos constantes dos autos.
4. É omisso o acórdão ao fixar os honorários advocatícios sobre valor da causa superior a 200 salários-mínimos e deixar de aplicar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC/2015, devendo ser sanado o vício com a adequação das faixas percentuais sobre o valor do proveito econômico. Omissão sanada, com efeitos infringentes.
5. Inexistem omissões quanto à análise das provas documentais e à distribuição da sucumbência, sendo incabível o reexame da matéria em sede de embargos de declaração.
6. A arguição de omissão nos embargos de declaração é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo réu/apelante. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração do autor/apelado, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC/2015.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3o, I e II, 5o; 1.025.